Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas corpus - Saída temporária – Inexistência de constrangimento ilegal decorrente de indeferimento nos casos de ausência dos requisitos objetivo e subjetivo – Inadmissibilidade de pretensão de gozo do benefício depois do prazo estipulado na Portaria regulamentadora – Ordem declarada prejudicada
O período de saída temporária é delimitado não apenas pela Lei de Execuções Penais, mas também

Ementa:
Habeas corpus - Saída temporária – Inexistência de constrangimento ilegal decorrente de indeferimento nos casos de ausência dos requisitos objetivo e subjetivo – Inadmissibilidade de pretensão de gozo do benefício depois do prazo estipulado na Portaria regulamentadora – Ordem declarada prejudicada
O período de saída temporária é delimitado não apenas pela Lei de Execuções Penais, mas também pela Portaria que regulamenta sua concessão. De tal forma, mesmo nos casos em que estejam presentes os requisitos objetivo e subjetivo, inexiste a possibilidade de se deferir a saída temporária de "Natal e Ano Novo" se ultrapassado o período respectivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000422-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCIO DE
MORAES JUNQUEIRA RIOS e Impetrante LUZIA DINIZ VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000422-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 22888
Habeas corpus n. 0000422-77.2020 São Paulo
Impetrante: LUZIA DINIZ VIEIRA
Paciente: MARCIO DE MORAIS JUNQUEIRA RIOS
Habeas
corpus
?
Saída
temporária

Inexistência
de
constrangimento ilegal decorrente de indeferimento nos casos de
ausência dos requisitos objetivo e subjetivo Inadmissibilidade de
pretensão de gozo do benefício depois do prazo estipulado na
Portaria regulamentadora Ordem declarada prejudicada
O período de saída temporária é delimitado não apenas pela Lei de
Execuções Penais, mas também pela Portaria que regulamenta sua
concessão. De tal forma, mesmo nos casos em que estejam
presentes os requisitos objetivo e subjetivo, inexiste a
possibilidade de se deferir a saída temporária de “Natal e Ano
Novo” se ultrapassado o período respectivo.
Vistos,
A Advogada Luzia Diniz Vieira impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MÁRCIO DE MORAIS
JUNQUEIRA RIOS, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo (“DEECRIM
1a RAJ”), em virtude da ausência de
fundamentação da decisão que indeferiu a concessão do benefício de saída
temporária referentes ao “Natal e Ano Novo”, uma vez que, supostamente,
o ora paciente preenche todos os requisitos necessários à concessão do
benefício.
Busca-se, assim, a concessão de saída temporária de
Natal/Ano Novo de 2019, pelas razões expostas na inicial.
Requer a concessão da referida saída temporária,
alegando preencher os requisitos necessários à concessão do benefício.
Indeferida a liminar em Plantão Judiciário (fls. 32/33) e
prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000422-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vieram devidamente acompanhadas de documentos (fls.39/91), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de estar a ordem
prejudicada, pela perda de objeto.
É o Relatório.
Inicialmente, convém salientar que o benefício da saída
temporária se insere dentre os que proporcionam maior estímulo ao
sentenciado durante o cumprimento da pena quanto à finalidade de sua
esperada ressocialização.
As Portarias regulamentadoras das saídas temporárias
expedidas a cada ano pelos Juízos das Corregedorias de Presídios das
Unidades Regionais seguem os ditames da Lei de Execuções Criminais e
as normas expedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, além das
recomendações do Conselho Nacional de Justiça.
Anote-se, ademais, que o deferimento da saída
temporária depende da comprovação da presença de requisitos de ordem
subjetiva e objetiva.
Não pode ser desprezado, assim, que, para o
deferimento da saída temporária, o respectivo período é delimitado não
apenas pela Lei de Execuções Penais, mas também pela Portaria que
regulamenta a concessão do benefício.
Nesse contexto, ainda que estivessem presentes os
requisitos objetivo e subjetivo, a concessão da saída temporária do “Natal e
Ano Novo” não seria possível, eis que ultrapassado o período respectivo.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o writ, pela perda
de seu objeto, nos termos do art. 659 do CPP.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator